Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750038-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA SUSY FERREIRA MARTINS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LARA SUSY FERREIRA MARTINS em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702345-82.2021.8.07.0003, indeferiu a impugnação à penhora. Compulsando os autos originários, verifico que a gratuidade de justiça não foi concedida à agravante. Desse modo, deverá a agravante recolher o preparo ou apresentar pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora